Tribunal: STF
Processo: HC 239267
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jordan Tomazelli Lemos em favor de Christian Moreira Felonta contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 896.247/ES.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 3.8.2023, foi denunciado pela prática dos crimes do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e do art. 16, caput, da Lei 10.826/03.



    Alega, em síntese, que há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, haja vista que “encontra-se preso provisoriamente há mais de 07 (sete) meses. Considerando que sequer houve o agendamento da audiência de instrução e julgamento” (p. 4).



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Transcrevo trechos da fundamentação da representação pela prisão preventiva:  



    “Consta, no histórico policial do Boletim Unificado de n° 51936850, que policiais civis foram dar cumprimento a mandado de busca e apreensão, referente ao Processo de n° 0004797-45.2023.8.08.0024, no endereço do indivíduo identificado como CHRISTIAN MOREIRA FELONTA. Relata-se que, ao chegar ao local, a equipe realizou contato com a genitora de CHRISTIAN, MARILEIA CORREIA MOREIRA, a qual informou que o filho residia no primeiro andar.



    Ato contínuo, os policiais fizeram contato com CHRISTIAN, o qual abriu a residência para buscas. Ao adentrar no local, os policiais sentiram forte odor de drogas, e, ao realizar as buscas no imóvel, encontraram grande quantidade e variada de drogas, (cocaína, crack, ecstasy, maconha, haxixe, e MDMA) por toda a casa, além de diversos objetos e insumos para o preparo de drogas. Ressalta se que foram encontradas ainda 13 (treze) munições de calibre .38 S&W, 01 (uma) munição de calibre .40 S&W, 01 (um) carregador de pistola GLOCK e uma maleta para guardar pistola. Insta, por fim, informar que consta mandado de prisão temporária em desfavor de CHRISTIAN MOREIRA FELONTA.



    [...]



    Em um primeiro momento, analisamos que a quantia de droga apreendida, por si só, já demonstra a finalidade para o tráfico. Da mesma maneira, as circunstâncias da prisão já corroboram a sua autuação pela mercancia de drogas (apreendido com armas, vários tipos de drogas e insumos para o preparo).



    [...]



    Tendo em vista que a pena privativa de liberdade máxima é superior ao limite de 04 (quatro) anos, estipulado pelo artigo 322 do CPP, não cabe arbitramento de fiança pela autoridade policial. Ademais, há fundamentos para a decretação de sua prisão preventiva, visto que se trata de indivíduo de alta periculosidade, o qual está inserido no contexto do comércio de drogas e, possível, associação ao tráfico. Insta ressaltar ainda que se encontra um mandado de prisão temporária em seu desfavor.



    [...]



    Por derradeiro, evidencia-se a necessidade da decretação da Prisão Preventiva dos nacional CHRISTIAN MOREIRA FELONTA, com fulcro nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, tendo em vista haver necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. (eDOC 3, pp. 38-41)  



    É certo que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.



    Contudo, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, a exemplo de necessidade de expedição de carta precatória, a complexidade do feito pela pluralidade de fatos e réus. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Com efeito, pontuo que apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses decorrem do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade.



    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127).



    Na hipótese vertente, não se verifica a desídia, em vista de se tratar de procedimento que passou por processo de digitalização dos autos iniciado com o despacho exarado em 31/01/2024 e finalizado em 07/03/2024, com a realização atempada dos demais atos processuais. 



    De outra banda, cumpre ressaltar a idoneidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, porquanto fundada na necessidade de garantia da ordem pública, ameaçada com a liberdade do paciente. 



    Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão que recebeu a denúncia, na parte em que mantém o decreto preventivo, que demonstra, inclusive, a impossibilidade de aplicação de medidas diversas à prisão:  



    “Da análise dos autos, verifica-se que um dos delitos imputados ao denunciado, qual seja, o do artigo 33 da Lei n° 11.343/06, possui pena cominada em abstrato superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que se subsume ao requisito previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.



    Ademais, verifica-se a ocorrência da periculosidade em concreto, o denunciado CHRISTIAN foi flagrado mantendo em depósito sete tabletes, um pacote de lasca e um pacote de farelo de maconha, três porções de haxixe de aproximadamente 255 (duzentos e cinquenta e cinco) gramas, dois pacotes de crack de aproximadamente 46 (quarenta e seis) gramas, três pacotes de crack em pó de aproximadamente 530 (quinhentos e trinta) gramas, quatro pacotes de cocaína de aproximadamente 40 (quarenta) gramas e 6.357 comprimidos de ecstasy.



    Além das drogas, consta que foram encontrados diversos insumos utilizados no preparo de drogas, como balança de precisão, liquidificador, prensa e munições de calibre .38, indicando, portanto, que a residência era utilizada como laboratório químico de preparo de entorpecentes.



    Quanto às condições pessoais do indiciado, em consulta ao Sistema Ejud, conforme acima mencionado, verifica-se que o investigado CHRISTIAN possui registros criminais por tráfico de drogas, senão vejamos: processo n° 0029462-72.2016.8.08.0024 — Condenação nas iras do art. 37 da Lei 11.343/06 (transitada em julgado para a defesa em 01/04/2019 — REINCIDENTE); processo n° 0006138 78.2016.8.08.0048 — Condenação nas iras do art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06 (em grau de recurso); processo n° 0003409-49.2019.8.08.0024 — Condenação nas iras do art. 28 da Lei 11.343/06; processo n° 0003874-97.2015.8.08.0024 — Ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (cumprimento da medida socioeducativa); processo n° 0008193-74.2016.8.08.0024 — Execução de medida socioeducativa; e processo n° 0015647-76.2014.8.08.0024 — Ato infracional análogo ao crime de receptação.



    Assim, verifica-se que as condições pessoais do investigado são desfavoráveis, além de indicar risco real de reiteração delitiva, preenchendo, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso II do CPP.



    No que se refere à imposição de medidas cautelares diversas, não se mostra suficiente para acautelar a ordem pública no que concerne ao denunciado, tratando-se de fatos que estariam intrinsecamente relacionados com as supostas práticas delitivas da maior organização criminosa do Estado do Espírito Santo — Primeiro Comando de Vitória (PCV)/Tudo 12/Trem Bala (TB).”(eDOC 3, pp. 124-125) 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente